Tribunal: TJES
Processo: 0014477-31.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014477-31.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
. OMISSÃO. DEMONSTRAÇÃO.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no REsp 1.955.725/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.830.044/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

3. Considerando a sucumbência recíproca, o acórdão embargado fixou os honorários de sucumbência, com base no disposto nos §§ 2º, 3º e 5º, do artigo 85, do CPC/15, nos percentuais mínimos fixados nos § 2º, do artigo 85 do CPC, sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, na proporção de 30% para o Autor e 70% para o Requerido.

4.
Segundo Tese firmada pelo STJ, no julgamento do
REsp 1850512 / SP
(Tema 1076), “[...
]
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.), o que não é o caso dos autos.
Assim, não restou configurada alegada omissão relacionada ao § 8º, do artigo 85, do CPC.

5.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "[...]
os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
" (STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019)."(AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.)
No mesmo sentido: “[...]
o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal
.” (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

6.
A
ssim, sobre o valor da condenação em honorários de sucumbência, incidem juros de mora a contar do trânsito em julgado do acórdão.

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014477-31.2018.8.08.0347

RELATOR: DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON-ES

RECORRID
O
:
BANCO BMG S.A.

MAGISTRADA: PAULA AMBROZIM DE ARAUJO MAZZEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de embargos de declaração oposto p
elo
INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON, por inconformado com o acórdão que negou provimento ao apelo de BANCO BMG S.A. e deu provimento ao apelo do ora Embargante.

O Recorrente alegou, em síntese, a existência de omissão: (i) quanto à incidência de juros de mora somente após o período fixado para o paga
mento dos honorários advocatícios; (ii) quanto à possibilidade ou não de fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8º, do CPC); (iii) quanto à violação ao § 8º do art. 85 do CPC; e (iv) quanto à violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e vedação ao enriquecimento sem causa e lesão ao erário.

O acórdão embargado negou provimento ao apelo do BANCO BMG S.A. e deu provimento ao recurso do INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON, ora Embargante, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de
apelações cíveis interpostas por
BANCO BMG S.A. e pelo INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON, pretendendo a reforma da s
entença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos presentes embargos à execução fiscal, para reduzir as multas aplicadas pelo PROCON ESTADUAL, com base na seguinte fundamentação:

(i) Em relação à CDA 1620/2013, a multa de 100.468 (Cem mil, quatrocentos e sessenta e oito) VRTE's foi reduzida para o patamar de 10.000 (dez mil) VRTE's; e

(ii) Em relação à CDA 2122/2013, a multa de 28.149,21 VRTE's foi reduzida para 5.000 VRTE's

A sentença condenou o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC/15, no patamar mínimo estabelecido em lei, sobre o proveito econômico obtido, atualizado (correção monetária IPCA-E e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença), o qual deverá ser calculado pela Contadoria do Juízo.

O Recorrente Banco BMG S.A. alegou, em síntese, que: (i) os processos administrativos que originaram as multa não observaram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois a defesa apresentada pelo Apelado sequer foi analisada; (ii) o Recorrente não incorreu em qualquer prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa; (iii) o Recorrente elucidou que não incorreu em qualquer conduta abusiva no processo administrativo nº 00110-004.680-1 e, no procedimento administrativo nº 00108-008.747-2, restou esclarecido que o consumidor foi restituído em dobro dos descontos realizados em seu benefício; e (iv) as multas fixadas pelo PROCON não observaram os artigos 57, do CDC, e o 28, do Decreto nº 2181/97, mostrando-se desarrazoadas, desproporcionais, e, portanto, excessivas.

O Recorrente INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON alegou, em síntese, que a condenação em honorários deve observar o artigo 86, caput, do CPC, concernente à condenação proporcional do Autor em honorários de sucumbência.

P
ois bem.

Extrai-se dos autos, que as multas em referência tiveram origem dois processos administrativos instaurados a partir de reclamações administrativas formalizadas por dois consumidores distintos. Vejamos:

1. PROCE
SSO
ADMINISTRATIVO nº 00110-004.680-1 (CDA nº 1620/2013)

O

BANCO BMG S.A.
foi fiscalizado pelo
PROCON Estadual
, em razão de reclamação de consumidores r
elativa ao
telefone de atendimento ao cliente BMG, por deixar de disponibilizar, no primeiro menu de seu Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC, a opção para o consumidor falar com o atendente, bem como deixar e fornecer o número de protocolo de atendimento, afrontando, assim, os artigos 6º, inciso X e 22 da Lei nº 8.078/90 e arts. 4º, 3º e 15 Caput do Decreto 6.523/2008.

Diversamente do que alega o Recorrente, o processo administrativo observou os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo sido oportunizada e efetivamente analisada a defesa apresentada pelo Recorrente.

Entretanto, comprovada a violação ao disposto nos arts 6º, inciso X e 22 da Lei nº 8.078/90 e arts. 4º, 3º e 15 Caput do Decreto 6.523/2008,
o

BANCO BMG S.A. foi condenado ao pagamento de multa administrativa fixada, originariamente, em
100.468 VRTE’s, equivalente a R$ 239.314,77 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e sete centavos).

2.
PROCE
SSO
ADMINISTRATIVO nº 00108-008.747-2 (CDA nº2122/2013).

O processo teve origem em reclamação formulada pelo consumidor que, compareceu ao Procon Estadual e narrou que
firmou
com o Banco BMG
S.A.
contrato de empréstimo,
com as respectivas
parcelas descontadas d
os
vencimentos do mesmo.

Registrou, entretanto, que, quando recebeu seu contracheque de abril de 2008, verificou que um empréstimo diverso do contratado também estava sendo descontado de seu contracheque,
com
parcelas de R$ 90,12 (noventa reais e doze centavos).

Embora intimado, o Banco BMG não atendeu o requerimento do consumidor e não apresentou defesa, razão pela qual o Procon considerou fundamentada a reclamação do consumidor.

Posteriormente,
apresentou defesa administrativa que foi rejeitada pela autoridade administrativa, que considerou ter havido descaso do reclamado para com o procon e para os consumidores, restando configuradas as infrações previstas nos artigo
s
6º, iv, 39, iii e v e 42,
p
arágrafo único, da lei nº 8.078/90 e artigo 12, iv e vi do decreto 2.181/97.

Assim, foi aplicada multa no
valor originário de 28.149,21 (VRTE), equivalente a R$ 67.051,42 (sessenta e sete mil e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).

Também em relação ao processo administrativo ora em exame, verifico
a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Muito bem.

O
Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

Na presente situação, conquanto a fixação das multas tenha sido feita de forma fundamentada nos processos administrativos, os valores arbitrados mostram-se excessivos, se analisadas as peculiaridades do caso concreto.

A
sentença foi expressa ao manifestar o excesso das penalidades impostas, em razão do disposto no artigo 57, do CDC, reproduzido no artigo 28, do Decreto n° 2.181/97, que prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, devendo observar, ainda, o caráter pedagógico da sanção administrativa.

A
Magistrada
a quo
decidiu que, pela análise dos referidos critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, os valores arbitrados mereciam redução da multa
fixada em
100.468 (Cem mil, quatrocentos e sessenta e oito) VRTE's para o patamar de 10.000 VRTE's, e da multa fixada em 28.149,21 VRTEs para 5.000 VRTE's.

E, ainda que não desconheça
a capacidade
econômic
a

do BANCO BMG S.A.
, este critério não pode ser sopesado isoladamente, mas sim em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica do
Banco
foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização.

Assim, o valor das multas, com as reduç
ões
determinadas pelo Juízo
a quo,
mostra-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, descabendo a alteração da sentença recorrida, neste particular.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em
casos de transgressões daquelas regras.

2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.

3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

4. - O valor da
dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“
EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

No tocante aos ônus sucumbenciais, observo que o Embargante pleiteou a anulação das CDAs e, subsidiariamente, a redução dos valores das multas fixadas, sendo acolhido o pedido subsidiário.

Assim,
restou configurada a
sucumbência recíproca, de forma que a condenação deve observar o disposto no artigo 86, do CPC.

Nesse contexto,
condeno as partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência,
nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC/15, nos percentuais mínimos fixados no § 2º, do artigo 85 do CPC, sobre o proveito econômico obtido pelo Embargante, na proporção de 30% para o Embargante e 70% para o Embargado.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso do Banco BMG S.A. Dou provimento ao recurso do INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON, para reformar em parte a sentença, apenas para condenar
as partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência,
nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC/15, nos percentuais mínimos fixados no § 2º, do artigo 85 do CPC, sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, na proporção de 30% para o Autor e 70% para o Requerido. [...]”

Muito bem.

“
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no REsp 1.955.725/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.830.044/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

No caso, o acórdão embargado manifestou-se, de forma expressa e clara, acerca da matéria devolvida ao Tribunal de Justiça no recurso de apelação do ora Embargante.

Considerando a sucumbência recíproca, fixou os honorários de sucumbência, com base no disposto nos §§ 2º, 3º e 5º, do artigo 85, do CPC/15, nos percentuais mínimos fixados nos § 2º, do artigo 85 do CPC, sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, na proporção de 30% para o Autor e 70% para o Requerido.

Segundo Tese firmada pelo STJ, no julgamento do
REsp 1850512 / SP
(Tema 1076), “[...
]
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.), o que não é o caso dos autos.

Assim, não restou configurada alegada omissão relacionada ao § 8º, do artigo 85, do CPC.

Por outro lado,
o
Embargante
sustentou a
necessidade de manifestação
acerca da
incidência de juros de mora “somente após o período fixado para o pagamento dos honorários advocatícios”.

Ocorre que,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "[...]
os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
" (STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019)."(AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.)

No mesmo sentido: “[...]
o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal
.” (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

A
ssim, sobre o valor da condenação em honorários de sucumbência, incidem juros de mora a contar do trânsito em julgado do acórdão.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso integrativo, apenas para esclarecer que os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários de sucumbência a partir do trânsito em julgado do acórdão.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)